Tribunal: TJDFT
Processo: 0752117-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA DESMEMBRAR OS PEDIDOS. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. REPETIÇÃO DE PLEITO EXCLUÍDO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Inicialmente a parte autora ajuizou a ação de divórcio c/c partilha e alimentos, no âmbito do 1o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Contudo, este juízo realizou uma emenda a inicial, determinando que a parte optasse entre a ação de divórcio e a de alimentos, em virtude da inviabilidade de cumulação de pedidos.
2. Dessa forma, a requerente seguiu com a ação de divórcio e ajuizou nova ação, esta relacionada aos alimentos, a qual foi distribuída por sorteio ao Juízo da 1° Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
3. É lícita a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu, ainda que não haja conexão entre eles, nos termos do art. 327 do CPC, desde que haja os seguintes requisitos: a compatibilidade de pedidos; a competência do mesmo juízo para conhecer dos pedidos cumulados; e a adequação de todos os pedidos ao mesmo tipo de procedimento. Conforme dispõe o Enunciado n° 672 do Fórum Permanente de Processualistas e Precedentes do E. TJDFT, a cumulação é admitida inclusive quando se trata de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, no bojo do divórcio.
4. Além disso, compreende-se que há dependência entre as demandas, uma vez que houve a reiteração de pedido de processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 286, do Código de Processo Civil.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Juízo Suscitante).